Tribunal: STF
Processo: Ext 1077
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA
   JUSTIÇA ALEMÃ. PEDIDO FORMULADO COM PROMESSA DE RECIPROCIDADE:
   ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI N. 6.815/80. EXTRADITANDO
   INVESTIGADO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO:
   DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. EXTRADITANDO COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA
   NO BRASIL: APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
1.      O pedido formulado pela República
   Federal da Alemanha, com promessa de reciprocidade, atende aos
   pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n.
   6.815/80.
2.      O Estado Requerente dispõe de competência
   jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao
   Extraditando, que, naquele País, teria sido autor de ato que, em
   tese, configura o tipo penal cuja prática lhe é atribuída,
   estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 78,
   inc. I, da Lei n. 6.815/80 e com o princípio de direito penal
   internacional da territorialidade da lei penal.
3.      Satisfeito o
   requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da
   Lei n. 6.815/80: o fato delituoso imputado ao Extraditando
   corresponde, no Brasil, ao crime de receptação, previsto no art.
   180 do Código Penal.
4.      Não ocorreu a prescrição da pena, sob a
   análise da legislação de ambos os Estados (art. 77, inc. VI, da
   Lei n. 6.815/80).
5.      A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal afirma-se no sentido de que, na ação de extradição, não
   há indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado
   requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação
   extradicional se apóia.
6.      A constituição de família no Brasil
   não impede o deferimento da extradição (Súmula 421: "Não impede a
   extradição a circunstância de ser o extraditando casado com
   brasileira ou ter filho brasileiro").
7.      Com base na promessa de
   reciprocidade em que se apóia o presente pedido de extradição, a
   República Federal da Alemanha deverá assegurar a detração do
   tempo em que o Extraditando tenha permanecido preso no Brasil por
   força do pedido formulado.
8.      Extradição deferida.